Tribunal: TJMT
Processo: 1005716-72.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005716-72.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[L K TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 11.454.389/0001-61 (EMBARGADO), JESSICA THAIS FABIANO CASSOL MULLER - CPF: 230.322.568-01 (ADVOGADO), MARCIO DIAS DOS REIS - CPF: 949.695.236-49 (EMBARGADO), UNIAO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETARIOS DE VEICULOS - UNICOON - CNPJ: 19.679.379/0001-36 (EMBARGANTE), FERNANDO ROCHA SARUBI - CPF: 992.698.136-49 (ADVOGADO), IVAN MACEDO DE ARAUJO - CPF: 090.342.646-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS E LUCROS CESSANTES – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – OCORRÊNCIA – ART. 1.022 DO CPC/15 – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEIÇÃO - RECURSO PARCIAMENTE ACOLHIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando presente a omissão apontada quanto à preliminar de impugnação à justiça gratuita, a qual fica rejeitada no caso dos autos.

Embargos de declaração acolhidos em parte, sem alteração do julgado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

UNIÃO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETARIOS DE VEICULOS – UNICOON
opõe recurso de embargos de declaração (ID no 117797052), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão constante no ID no 122172496, proferido no recurso de apelação cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso.

Alega a ocorrência de omissão no v. acórdão, sob o fundamento de que não foi analisada a preliminar de impugnação à justiça gratuita em sede de contrarrazões de apelação.

Ao final, prequestiona a matéria, requer o conhecimento e acolhimento do recurso, a fim de que seja sanado o vício apontado no v. acórdão.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Analisando detidamente os autos, verifica-se que realmente o acórdão embargado contém omissão em relação à preliminar de impugnação à justiça gratuita.

No entanto, não obstante alegue ausência dos requisitos legais para concessão da justiça gratuita ao apelante, o embargante não trouxe nenhum documento capaz de corroborar suas alegações.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

Desta feita, os presentes embargos devem ser acolhidos apenas para reconhecer a omissão quanto à preliminar de impugnação à justiça gratuita, com a manutenção do resultado final da decisão embargada.

Ante o exposto,
acolho parcialmente
os presentes embargos de declaração, apenas para reconhecer a omissão apontada, sem efeitos infringentes.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022